Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DA LEI No 12.732/2012. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. LIMINAR CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de autoridade de saúde do Distrito Federal, visando à realização de exames diagnósticos e cirurgia oncológica, diante da demora no atendimento pelo sistema público de saúde. Liminar deferida para determinar a realização dos procedimentos no prazo de 10 dias, inclusive na rede privada às expensas do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a demora excessiva na fila do Sistema Único de Saúde, mesmo diante de classificação de risco emergencial e de prazo legal para tratamento oncológico, autoriza a concessão e confirmação de medida liminar para imediata prestação do serviço de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, possui eficácia imediata e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso efetivo e tempestivo aos serviços de saúde.
4. A Lei no 12.732/2012 estabelece prazo máximo de 60 (sessenta) dias para início do tratamento oncológico, constituindo parâmetro objetivo para aferição da legalidade da atuação administrativa.
5. No caso concreto, comprovam-se o diagnóstico de neoplasia maligna, a indicação médica de exames e cirurgia, a validação administrativa com classificação de risco vermelha e a permanência do paciente em fila por aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, sem previsão de atendimento.
6. A extrapolação do prazo legal, associada à ausência de previsão concreta de tratamento, configura omissão estatal incompatível com o ordenamento jurídico e violação ao direito subjetivo do paciente.
7. A intervenção judicial mostra-se legítima para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, sem configurar indevida ingerência na política pública, diante da falha concreta da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Liminar confirmada.
Tese de julgamento: A extrapolação do prazo legal para início do tratamento oncológico, aliada à ausência de previsão concreta de atendimento e à classificação de risco emergencial, caracteriza omissão estatal e autoriza a intervenção judicial para assegurar a imediata prestação do serviço de saúde.